Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736521-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MATHEUS FELIPE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da ara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 202132681 e 207054902 dos autos do Proc. no 0702342-74.2024.8.07.0019), que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento movida pela agravante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o banco agravado, porquanto este se vale, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e também garante a proteção ao nome da agravante e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal. Ao final, requer: “Determinar a cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID 63530850) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo recursal por litigar sob o manto da gratuidade de justiça (ID origem 190953851), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra demais consequências deletérias da restrição ao crédito. Com efeito, reputo pertinente a consignação, pelo Juízo a quo na decisão agravada, de que o “depósito judicial em valor inferior ao contratado não tem o efeito de elidir a mora ou inibir a instituição financeira de adotar medidas de execução do contrato bancário”. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória. Assim, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator